Tribunal: CARF
Processo: 10580.730172/2014-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fredy José Gomes de Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS POR PESSOA JURÍDICA COM DÉBITO NÃO GARANTIDO.
Considera-se débito não garantido aquele que tem como objeto crédito tributário líquido, certo e exigível, que decorra de regular inscrição em dívida ativa e seja objeto de execução fiscal onde o contribuinte tenha sido regularmente citado.
Inexiste ilegalidade na distribuição de resultados ou concessão de bonificações ou remunerações a acionistas de pessoa jurídica cujos débitos fiscais estejam com exigibilidade suspensa ou que ainda não tenham sido inscritos em dívida ativa, seja pelo caráter transitório e não definitivo dos débitos não inscritos, seja para assegurar ao contribuinte a possibilidade de controvertê-los e questioná-los amplamente, mediante impugnações e recursos administrativos, seja para viabilizar o regular exercício da livre iniciativa e da liberdade econômica.
Não há óbice legal à distribuição de dividendos ou lucros a acionistas da pessoa jurídica em débito não garantido perante o Fisco, não se admitindo a aplicação da multa prevista no art. 32 da Lei no 4.357, de 1964, diante do veto presidencial objeto da Mensagem no 244, de 16 de julho de 1964, que expressamente excluiu a distribuição de dividendos do rol de proibições do projeto original, conforme consigna o entendimento manifestado pela administração tributária na Solução de Consulta Cosit no 30, de 27 de março de 2018.
COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE INFRACIONAL. CUMPRIMENTO DO ÔNUS DA PROVA PELO FISCO COMO CONDIÇÃO DA PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO.
Cabe à administração tributária o indissociável e eficiente cumprimento do ônus probatório que demonstre e comprove, a desdúvidas, a materialidade da infração ou da ocorrência do fato gerador, como condição da procedência da autuação, de forma que o descumprimento desse ônus pelo fisco enseja a desconstituição do lançamento.
A administração tributária pode realizar o lançamento de ofício se entender que detém elementos suficientes à constituição do crédito tributário, assumindo os ônus e os bônus decorrentes dos acertos ou erros resultantes de suas escolhas e avaliações.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.730172/2014-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.199 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2021
Recorrente
BOMIX INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS POR PESSOA JURÍDICA
COM DÉBITO NÃO GARANTIDO.
Considera-se débito não garantido aquele que tem como objeto crédito
tributário líquido, certo e exigível, que decorra de regular inscrição em dívida
ativa e seja objeto de execução fiscal onde o contribuinte tenha sido
regularmente citado.
Inexiste ilegalidade na distribuição de resultados ou concessão de bonificações
ou remunerações a acionistas de pessoa jurídica cujos débitos fiscais estejam
com exigibilidade suspensa ou que ainda não tenham sido inscritos em dívida
ativa, seja pelo caráter transitório e não definitivo dos débitos não inscritos,
seja para assegurar ao contribuinte a possibilidade de controvertê-los e
questioná-los amplamente, mediante impugnações e recursos administrativos,
seja para viabilizar o regular exercício da livre iniciativa e da liberdade
econômica.
Não há óbice legal à distribuição de dividendos ou lucros a acionistas da
pessoa jurídica em débito não garantido perante o Fisco, não se admitindo a
aplicação da multa prevista no art. 32 da Lei no 4.357, de 1964, diante do veto
presidencial objeto da Mensagem no 244, de 16 de julho de 1964, que
expressamente excluiu a distribuição de dividendos do rol de proibições do
projeto original, conforme consigna o entendimento manifestado pela
administração tributária na Solução de Consulta Cosit no 30, de 27 de março de
2018.
COMPROVAÇÃO
DA
MATERIALIDADE
INFRACIONAL.
CUMPRIMENTO DO ÔNUS DA PROVA PELO FISCO COMO
CONDIÇÃO DA PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO.
Cabe à administração tributária o indissociável e eficiente cumprimento do
ônus probatório que demonstre e comprove, a desdúvidas, a materialidade da
infração ou da ocorrência do fato gerador, como condição da procedência da
autuação, de forma que o descumprimento desse ônus pelo fisco enseja a
desconstituição do lançamento.
A administração tributária pode realizar o lançamento de ofício se entender que
detém elementos suficientes à constituição do crédito tributário, assumindo os
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.730172/2014-95
Fl. 1749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.199 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730172/2014-95

ônus e os bônus decorrentes dos acertos ou erros resultantes de suas escolhas e
avaliações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Lucas Issa Halah (suplente convocado) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário manejado em face de acórdão da DRJ que
manteve o lançamento de multa de R$12.718.291,76, decorrente da distribuição indevida de
dividendos a sócios da contribuinte, em período no qual se encontrava em débito não garantido,
relativo a fatos geradores mensais, havidos entre 31/01/2010 a 31/12/2012.
O Termo de Verificação Fiscal constante às e-fls. 10/16 consigna que “os débitos
da BOMIX no momento da distribuição de lucros, conforme indicados acima, só foram objeto de
parcelamento em 28/11/2013; 23/07/2014 e 04/08/2014; através dos parcelamentos especiais
instituídos pelas Leis 11.941/2009 e 12.996/2014, conforme indicado nos pedidos de
parcelamento correspondentes, constantes no Anexo 13. Vale ressaltar a verificação, conforme
indicado na cópia do extrato das DCTF apresentadas, Anexo 18, a existência de DCTF
apresentadas posteriormente àquelas indicadas nos demonstrativos de débitos da BOMIX. No
entanto, considerando que os aludidos débitos já se encontravam inscritos em dívida ativa,
consoante o disposto no § 2o do art. 9 da IN RFB 1110/10, transcrito abaixo, estas DCTF não
produzirão efeito”.
Em razão da impugnação da contribuinte, a instância de piso manteve
integralmente o lançamento, conforme acórdão de efls. 1294/1309, cuja ementa aqui se reproduz:
PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. As causas de nulidade são aquelas
previstas na legislação do processo administrativo em geral e do processo administrativo
fiscal. Não tendo ocorrido nenhuma das hipóteses lá previstas, não há que se falar em
nulidade.
Fl. 1750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.199 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730172/2014-95

MULTA
DE
OFÍCIO.
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
RAZOABILIDADE.
PROPORCIONALIDADE.
Os
princípios
constitucionais
da
proporcionalidade,
razoabilidade e vedação ao confisco são dirigidos ao legislador, cabendo à autoridade
administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a instituiu.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. Não havendo, no lançamento questionado, a
incidência de juros sobre a multa de ofício, não se conhece do recurso quanto à matéria por
falta de competência.
MULTA REGULAMENTAR. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS POR PESSOA JURÍDICA
EM DÉBITO COM A FAZENDA NACIONAL. As pessoas jurídicas, enquanto estiverem
em débito, não garantido, por falta de recolhimento de imposto, taxa ou contribuição, no
prazo legal, não poderão dar ou atribuir participação de lucros a seus sócios ou quotistas,
bem como a seus diretores e demais membros de órgãos dirigentes, fiscais ou consultivos.
A inobservância dessa restrição importa em multa que será imposta às pessoas jurídicas, em
montante igual a 50% das quantias distribuídas ou pagas indevidamente, limitada a 50% do
valor total do débito não garantido da pessoa jurídica.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.
Irresignada com o resultado do julgamento, a contribuinte interpõe Recurso
Voluntário, cujas razões foram consignadas por este Colegiado em análise já realizada
anteriormente, da qual resultou conversão do julgamento em diligência, aqui transcritas por
economia processual e eficiência. Eis as razões apontadas pela recorrente:
6. Alega que:
(...), quando da autuação fiscal em questão a Recorrente já havia optado ao REFIS de que
trata a Lei 12.996/2014, conforme os recibos de opção e consolidação, anexos (doc. 01).
Nesse contexto, impera evidenciar que deverá ser entendido como fato gerador da
cobrança da multa atacada não o momento da distribuição dos lucros, mas sim o momento
em que o lançamento é realizado. Por uma razão bastante simples: a multa é cobrada
através de lançamento de ofício, atividade administrativa que somente se materializa com
a lavratura do auto de infração. Em outras palavras, se no momento da ação fiscal os
débitos da Recorrente já se encontravam com a exigibilidade suspensa (ex vi do art. 151 do
CTN), não assiste razão para a cobrança da multa ora recorrida.
7. Destaca que a intenção do legislador, nesta lei, é evitar dilapidação do patrimônio da
empresa, o que deve ser verificado, no caso.
8. Aduz nulidade da autuação, alegando que os débitos em aberto:
a. objeto do PA no 10580.730609/201067 (pág. 14 do Acórdão DRJ/CTA) de parcelamento
requerido em 20/10/2010 (doc. 02), estando parcelados (art. 151 do CTN), não poderiam
servir de fundamento para a cobrança da Multa; e segundo o doc. 02, só foram inscritos
em Dívida Ativa da União DAU, em 02/02/2012;
b. do PA 10580.726541/201283, se encontravam com exigibilidade suspensa devido à
impugnação em 19/07/2012, deste a data do lançamento até o trânsito em julgado em
24/04/2013, pois a Recorrente não contestou o Acórdão proferido pela DRJ em
Salvador/BA; conforme doc. 08, estes débitos sequer foram inscritos na DAU;
c. dos PA 10580.728585/201167 fora inscritos em 20/02/2012, doc. 06; do PA
10580.722219/201285 em 26/07/2012, doc. 07; os dos PA 10580.720178/201373 (doc. 9),
Fl. 1751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.199 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730172/2014-95

10580.720043/201499 (doc. 10) e 10580.721278/201406 (doc. 11), sequer foram inscritos,
caso em que a multa pela suposta indevida distribuição dos lucros dos períodos da
distribuição dos lucros anteriores à inscrição em dívida ativa restaria prejudicada na
medida em que uma das condições para a sua cobrança é que tais débitos em aberto devem
estar inscritos em Dívida Ativa e cita Acórdão da DRJ em Brasília; aduz que o débito
somente pode ser considerado líquido e certo quando da inscrição na DAU, conforme art.
204 do CTN, sendo que, antes disso, pode até ser reformado pela própria autoridade fiscal,
art. 149 do CTN.
9. Assegura que apresentou garantias nos processos de execução fiscal, doc. 04:

10. Que os demais processos de execução fiscal que tramitam contra a Impugnante se
encontram na Procuradoria da Fazenda Nacional na Bahia (doc. 05); requer a juntada de
cópias a posteriori.
11. E resume que, além do status de exigibilidade suspensa, os débitos estão garantidos
por meio de penhora de bens.
12. Acusa que a DRJ deixou de observar requisito essencial para determinação da hipótese
jurídica do fato gerador da penalidade ora imposta, qual seja, a forma, condição e
operacionalização da garantia, isto é, deixou de motivar o conceito de "débito garantido";
aponta que o art. 185 do CTN, com a redação da LC no 118, de 2005, define que se
presume fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas por sujeito passivo em
débito com a Fazenda Pública por crédito tributário regularmente inscrito em dívida ativa,
mas o parágrafo único do mesmo artigo determina que não se aplica se o devedor reservou
bens ou rendas suficientes ao total do pagamento da dívida inscrita, e destaca que a
recorrente possui bens passíveis de garantia no total de R$100.388.164,56, arrolados,
garantia bem superior ao débito.
13. Destaca que, quando da distribuição de lucros, as execuções fiscais ainda não tinham
sido ajuizadas.
14. Em Razões de Mérito:
a. reclama da violação ao princípio do livre exercício da atividade econômica e da
propriedade privada; invoca
o art. 170 c/c art. 1o, VI da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988 CF de 1988,
para apontar que o art. 32 da Lei no 4.357, de 1964, mesmo com alteração posterior
afrontou a CF e cita julgamento do RE no 413.781/SC e ADI no 3.4537 do STF; e da
proporcionalidade e da razoabilidade, pois a imposição da multa de 50% é
desproporcional e desarrazoada;
b. reclama do caráter confiscatório da multa de 50% afirma que viola o art. 150, IV da CF
de 1988, e o princípio do não-confisco também se aplica às penalidades, pois a CF de
1988, art. 5o, XII garante o direito à propriedade, e cita decisões judiciais;
c. Descreve a Ação Declaratória de Inconstitucionalidade, ADI no 5.161, pendente de
julgamento no Supremo Tribunal Federal – STF;
d. requer o reconhecimento da verdade material de que grande parte dos débitos estava
com exigibilidade suspensa, seja por impugnação, seja por parcelamento; boa parte não
Fl. 1752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.199 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730172/2014-95

estava e parte não está, inscrita na DAU; os débitos estavam sendo executados com
garantia ofertada.
15. Requer, ainda, embora não haja previsão expressa nesse sentido no Regimento do
CARF, que seja sobrestado este processo até que seja julgada, pelo STF, a ADI 5.161 que
questiona a constitucionalidade da cobrança da multa imposta com o fundamento no art.
32 da Lei 4.357, de 1964.
O processo veio a julgamento do CARF e este Colegiado determinou, através da
Resolução no 1201-000.333 (efls. 1480/1497), a conversão do julgamento em diligência, a fim de
que a unidade de origem pudesse esclarecer:
(i)
quais débitos (valor, competência, código de arrecadação e número de processo
administrativo ou judicial vinculado) que deram origem à autuação foram incluídos nos
Programas de Parcelamento previstos nas leis n. 11.941/2009, 12.249/10 e 12.996/14, em
quais datas isso ocorreu e qual a situação atual de cada parcelamento, e
(ii)
quais débitos (valor, competência e código de arrecadação e número de processo
administrativo ou judicial vinculado) que deram origem à autuação estavam
integralmente garantidos, qual garantia fora prestada e quando isso ocorreu.
A autoridade administrativa apresentou Relatório de Diligência Fiscal de efls.
1597/1601, com as informações aqui reproduzidas:
10. Os débitos que deram origem à autuação foram relacionados nos anexos 19-1, 19-2 e
19-3 (fls. 682 a 690). Confrontando-se o demonstrativo de revisão da consolidação (fls.
1.568 a 1.582) com os referidos anexos podemos afirmar que: Os processos
10580.730609/2010-67,
10580.728585/2011-67,
10580.732529/2011-27
e
10580.722219/2012-85 tiveram suas inscrições em Dívida Ativa realizadas nas datas de
04/04/2014, 28/02/2012, 31/01/2012 e 04/05/2012, respectivamente.
Os processos que estavam sob a administração da RFB apresentaram as seguintes situações
em relação aos parcelamentos das Leis no 11.941/2009, 12.249/2010 e 12.996/14:
Fl. 1753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.199 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730172/2014-95

Em complemento a tais informações, a administração tributária registrou que, em
relação às garantias prestadas em processos judiciais (efls. 1716), “conforme pode ser verificado
no extrato SIEF – Documentos de Arrecadação (fls. 1.618-.1.699), informa-se que foram
encontrados depósitos judiciais efetuados pelo contribuinte, porém não sendo possível afirmar
se se relacionam ou não com os débitos controlados através de processo de arrolamento pelas
parcas informações disponíveis. Ressalte-se que, na maioria, os depósitos judiciais encontrados
ou foram devolvidos ao contribuinte ou transformados em pagamento definitivo ou ainda são de
pequena monta. Entretanto, deve-se destacar os depósitos judiciais elencados entre as folhas
1.693-1.699, que perfazem maiores valores e permanecem à disposição do juízo. Informa-se que
apenas foi possível constatar, em consulta ao sítio da Justiça Federal (Pje), que o Processo
Judicial no 10008142820174013300, para o qual existem quatro DJE, ainda se encontra em
trâmite com resultado desfavorável ao contribuinte, sendo que aquele processo versa sobre
compensação de ofício com débitos parcelados, conforme pode ser visto às fls. 1.700-1.715”.
Fl. 1754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.199 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730172/2014-95

Diante de tais informações, a contribuinte apresentou manifestação à diligência, e,
em relação à matéria fática objeto da auditoria realizada, destacou que a “diligência fiscal
confirmou que houve o parcelamento dos débitos, tendo sido o parcelamento deferido na data do
Despacho Decisório exarado pelo Titular da DRF/Salvador (22/08/2018), com efeitos
retroativos até a data da adesão (04/08/2014). Há, ainda, a informação, no relatório de
diligência, que o parcelamento encontra-se atualmente regular, com o contribuinte cumprindo
com o pagamento de todas as prestações devidas (fl. 1.552). Sendo assim, resta comprovado o
parcelamento dos débitos que originaram a autuação”.
Além disso, pugnou pela improcedência do lançamento com base na aplicação por
analogia da Súmula CARF no 37, esclarecendo que que, dos débitos que deram origem à
autuação, apenas os processos de no. 10580.730609/2010-67, 10580.728585/2011-67,
10580.732529/2011- 27 e 10580.722219/2012-85 estavam inscritos em Dívida Ativa no
momento da distribuição dos lucros (período fiscalizado: 01/01/2010 a 31/12/2012). Contudo,
“em que pese a informação de inscrição de apenas alguns dos débitos na dívida ativa, não foi
informado se, na época da distribuição do lucro, as execuções já haviam sido ajuizadas e o
executado já teria sido citado para ofertar bens em garantia. Com efeito, essa informação é de
fundamental importância para que a autuação seja validada ou cancelada, uma vez que há farta
jurisprudência sobre a impossibilidade de vedação da distribuição de lucro por força de débitos
que não estavam sendo discutidos em executivo fiscal”.
Consigna a contribuinte, ainda, que apenas o ajuizamento das execuções fiscais
traziam o empecilho para a distribuição de lucro e, ainda que se considerasse ajuizadas as ações judiciais,
ter-se-ia que demonstrar sua citação para oferecer bens à penhora, inexistindo nos autos tal comprovação,
fato esse causa nulidade do lançamento por obscuridade da base de cálculo. Complementa com o
argumento de que, “se apenas os débitos inscritos em dívida ativa e objeto de execuções fiscais poderiam
ser óbice para a efetivação da distribuição de lucro e o art. 32 limita a multa a 50% (cinqüenta por
cento) do valor total do débito não garantido da pessoa jurídica, a autuação não poderia considerar a
totalidade dos débitos como limite da multa imposta, mas apenas aqueles devidamente inscritos e
ajuizados”.
Por fim, suscita direito à isonomia, segurança jurídica e verdade material, face ao
julgamento de outros processos administrativos relacionados ao sócios da companhia, além da
pretensa inconstitucionalidade do art. 32 da Lei no 4.357/64, por força de decisão do Tribunal
Regional Federal da 1a Região.
O feito foi redistribuído a esta Relatoria, em razão do(a) Conselheiro(a) Relator(a)
originário(a) não mais compor o Colegiado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
para conhecê-lo.
Fl. 1755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.199 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730172/2014-95

NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO
Registre-se que a preliminar trazida pela recorrente em seu recurso diz respeito,
unicamente, à pretensa nulidade do ato administrativo, sob o color de que os débitos apontados
pela administração estariam com exigibilidade suspensa ou as execuções não estariam ajuizadas,
estando tal matéria relacionada ao meritum causae, por isso mesmo, penso ser impróprio admitir
tal discussão em análise prévia do mérito.
Com efeito, entendo que a decisão da DRJ no sentido de afastar a preliminar de
nulidade com fundamento no art. 59 do Decreto no 70235/72 é adequada, considerando inexistir
nos autos qualquer preterição ao direito de defesa ou falha procedimental que impeça a
administração tributária de promover o lançamento.
O argumento tardio trazido pelo contribuinte em sua manifestação ao Relatório de
Diligência, relacionado à “obscuridade da base de cálculo”, igualmente esbarra na análise de
mérito, quando será possível analisar as razões fáticas e jurídicas relacionadas à existência de
débitos tributários à época da distribuição dos lucros realizado pela companhia.
Poder-se-ia admitir a análise de eventual cerceamento ao direito de defesa em
razão de possível – e jamais alegada – falta de clareza das razões que levaram ao lançamento,
porém, não é isso que se vê dos autos, onde a matéria é compreensível e a defesa não teve dúvida
em relação a ela, além de inexistir controvérsia apresentada pela interessada.
Assim, afasta-se a preliminar de nulidade suscitada.
MÉRITO
O lançamento em apreço decorre da alegada distribuição indevida de lucros em
período no qual a contribuinte se encontrava em débito não garantido, relativo a fatos geradores
mensais que teriam ocorrido entre 31/01/2010 a 31/12/2012.
Assim, impõe-se verificar se no período apontado a empresa realizou distribuição
de resultados a seus sócios, em pretenso descumprimento ao disposto no art. 32 da Lei no
4.357/64, que assim dispõe:
Art 32. As pessoas jurídicas, enquanto estiverem em débito, não garantido, para com a
União e suas autarquias de Previdência e Assistência Social, por falta de recolhimento de
impôsto, taxa ou contribuição, no prazo legal, não poderão:
a) distribuir ... (VETADO) ... quaisquer bonificações a seus acionistas;
b) dar ou atribuir participação de lucros a seus sócios ou quotistas, bem como a seus
diretores e demais membros de órgãos dirigentes, fiscais ou consultivos;
c) (VETADO).
Parágrafo único. A desobediência ao disposto neste artigo importa em multa, reajustável na
forma do art. 7o, que será imposta:
a) às pessoas jurídicas que distribuírem ou pagarem ... (VETADO) ... bonificações ou
remunerações, em montante igual 50% a (cinqüenta por cento) das quantias que houverem
pago indevidamente;
Fl. 1756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.199 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730172/2014-95

b) aos diretores e demais membros da administração superior que houverem recebido as
importâncias indevidas, em montante igual a 50% (cinqüenta por cento) destas
importâncias.
§ 1o A inobservância do disposto neste artigo importa em multa que será imposta: (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I - às pessoas jurídicas que distribuírem ou pagarem bonificações ou remunerações, em
montante igual a 50% (cinqüenta por cento) das quantias distribuídas ou pagas
indevidamente; e (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
II - aos diretores e demais membros da administração superior que receberem as
importâncias indevidas, em montante igual a 50% (cinqüenta por cento) dessas
importâncias. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
A matéria veio a julgamento deste Colegiado em oportunidade anterior, tendo sido
determinada a realização de diligência para esclarecer qual a real situação dos débitos apontados
no auto de infração à época em que os lucros foram distribuídos, tendo sido prestadas dois tipos
de informações: [situação 1] débitos que foram objeto de parcelamento, e [situação 2] débitos
que foram inscritos em dívida ativa antes do lançamento:

RESULTADO DA DILIGÊNCIA
[SITUAÇÃO 1]
[SITUAÇÃO 2]
Débitos que foram objeto de parcelamento.
Débitos que foram inscritos em dívida ativa
antes do lançamento.

Em relação à [situação 1], vê-se que a planilha citada no Relatório acima
demonstra que a grande maioria dos débitos foram realmente parcelados mediante deferimento
em 22/08/2018, retroagindo seus efeitos à data da respectiva solicitação, que ocorreu em
04/08/2014. É o que diz a informação fiscal: “Desta forma, podemos concluir que o
parcelamento foi deferido na data do Despacho Decisório exarado pelo Titular da
DRF/Salvador (22/08/2018), sendo que seus efeitos retroagiram até a data da adesão
(04/08/2014). Este parcelamento encontra-se atualmente regular, com o contribuinte cumprindo
com o pagamento de todas as prestações devidas (fl. 1.552)”.
Ou seja:

PROCESSOS OBJETO DE PARCELAMENTO (NÃO INSCRITOS EM D.A.)
[situação 1]
Período de Apuração
Pedido de Parcelamento
Deferimento do Pedido
(retroagindo a 04/08/2014)
2010 a 2012
04/08/2014
22/08/2018

Fl. 1757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.199 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730172/2014-95

Assim, vê-se que a distribuição de lucros (2010 a 2012) ocorreu antes do pedido
de parcelamento (04/08/2014), porém, os mesmos não estavam inscritos em Dívida Ativa,
porquanto ainda estarem com exigibilidade suspensa em razão de questionamentos
administrativos.
Penso não ser aplicável na hipótese o disposto do art. 32 da Lei no 4.357/64, uma
vez que a lei impede as pessoas jurídicas de distribuam benefícios quando estiverem em débito
não garantido, assim entendido aquele que tem como objeto crédito tributário líquido, certo e
exigível, que decorra de regular inscrição em dívida ativa e seja objeto de execução fiscal onde o
contribuinte tenha sido regularmente citado.
Os atributos do crédito tributário decorrem da regular inscrição em dívida ativa,
quando passa a gozar de presunção de validade e passa a ter efeito de prova pré-constituída para
fins de ajuizamento de execução fiscal, mercê da expressa disposição do art. 204 do Código
Tributário Nacional, a saber:
Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o
efeito de prova pré-constituída.
Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por
prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.
Inexiste ilegalidade na distribuição de resultados ou concessão de bonificações ou
remunerações a acionistas de pessoa jurídica cujos débitos fiscais estejam com exigibilidade
suspensa ou que ainda não tenham sido inscritos em dívida ativa, seja pelo caráter transitório e
não definitivo dos débitos não inscritos, seja para assegurar ao contribuinte a possibilidade de
controvertê-los e questioná-los amplamente, mediante impugnações e recursos administrativos,
seja para viabilizar o regular exercício da livre iniciativa e da liberdade econômica.
Neste sentido, cite-se precedente do CARF, com idêntico fundamento:
DÉBITOS
GARANTIDOS.
CONCEITO
E
ALCANCE.
DISTRIBUIÇÃO
DE LUCROS. MULTA REGULAMENTAR.
A multa regulamentar prevista no art. 32 da Lei n. 4.357/1964, em virtude de distribuição
de lucros aos sócios, pressupõe que a pessoa jurídica, no momento da distribuição, tenha
débitos sem garantia inscritos em Dívida Ativa da União em execução judicial, sendo
incabível nos casos de débitos em cobrança administrativa.
Os débitos garantidos previstos art. 32 da Lei n. 4.357/1964 restringem-se àqueles inscritos
em Dívida Ativa da União em execução judicial, nos termos da Lei n. 6.830/80 c/c art. 183
e ss. Do CTN.
As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, previstas no art. 151 do
CTN, não se confundem com as garantias do art. 183 e ss. Do CTN c/c art. 9° da Lei n.
6.830/80.
Portanto, em relação aos débitos que não chegaram a ser inscritos em Dívida
Ativa e foram parcelados posteriormente, inexiste em relação aos mesmos qualquer óbice à
distribuição de lucros nos respectivos períodos de existências dos mesmos.
Fl. 1758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.199 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730172/2014-95

No que pertine à [situação 2], ou seja, em relação os quatro débitos inscritos em
Dívida Ativa antes do lançamentos (processos 10580.730609/2010-67, 10580.728585/2011-67,
10580.732529/2011-27 e 10580.722219/2012-85, inscritos em 04/04/2014, 28/02/2012,
31/01/2012 e 04/05/2012, respectivamente), a diligência apontou que, “em que pese a
informação de inscrição de apenas alguns dos débitos na dívida ativa, não foi informado se, na
época da distribuição do lucro, as execuções já haviam sido ajuizadas e o executado já teria
sido citado para ofertar bens em garantia. Com efeito, essa informação é de fundamental
importância para que a autuação seja validada ou cancelada, uma vez que há farta
jurisprudência sobre a impossibilidade de vedação da distribuição de lucro por força de débitos
que não estavam sendo discutidos em executivo fiscal”.
Vê-se que a própria administração tributária reconhece desconhecer as
informações essenciais à realização do lançamento, cabendo a ela o indissociável e eficiente
ônus probatório de comprovar que existiam execuções fiscais propostas à época da autuação e
que a contribuinte já fora citado para garantir o Juízo das mesmas.
Inadmite-se presumir que o sujeito passivo estivesse em débito não garantido à
época dos fatos geradores, pois o próprio fisco reconhece desconhecer as circunstâncias que
precederam ao lançamento tributário, deixando de comprovar a materialidade da infração, o que
enseja, a meu sentir, a improcedência da autuação.
Cabe à administração tributária comprovar, a desdúvidas, a materialidade da
infração ou do fato gerador que faz nascer a obrigação tributária, de forma que a ausência de
eficiente cumprimento do ônus probatório pela administração pública enseja a desconstituição
do lançamento.
Colho da lição de Hugo de Brito Machado Segundo os fundamentos dessas
conclusões: “É noção elementar de teoria da prova a afirmação de que, em princípio, o ônus
compete a quem alega. A parte que faz uma afirmação quanto à ocorrência de um fato deve,
para ter sua afirmação aceita, comprová-la. O ônus de provar, portanto, está repartido de
acordo com o ônus de alegar. Ao autor cumpre provar a ocorrência dos fatos dos quais decorre
o seu direito, e ao réu incumbe provar suas afirmações quanto a fatos impeditivos, extintivos ou
modificativos do direito do autor. É importante observar, portanto, de quais fatos decorre o
direito subjetivo alegado pelo autor, para saber-se o que terá ele de provar. Viu-se, na parte
dedicada ao processo administrativo (Capítulo 3, itens 2.6 e 4.2.3.2), que a Administração
Pública tem o dever de fundamentar os atos que pratica, incumbindo-lhe, por conseguinte, a
prova da ocorrência dos fatos invocados em tal fundamentação” (MACHADO SEGUNDO,
Hugo de Brito. Processo tributário. 3a ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 485/486).
Penso que não está demonstrado nos autos que a contribuinte tenha distribuído
dividendos em período em que estava em débito não garantido perante o fisco federal, uma vez
que tal circunstância não está provada nos autos e a própria administração tributária consigna em
seu despacho resultante da diligência realizada (efls. 1716) que, “conforme pode ser verificado
no extrato SIEF – Documentos de Arrecadação (fls. 1.618-.1.699), informa-se que foram
encontrados depósitos judiciais efetuados pelo contribuinte, porém não sendo possível afirmar
se se relacionam ou não com os débitos controlados através de processo de arrolamento pelas
parcas informações disponíveis. Ressalte-se que, na maioria, os depósitos judiciais encontrados
ou foram devolvidos ao contribuinte ou transformados em pagamento definitivo ou ainda são de
pequena monta. Entretanto, deve-se destacar os depósitos judiciais elencados entre as folhas
Fl. 1759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.199 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730172/2014-95

1.693-1.699, que perfazem maiores valores e permanecem à disposição do juízo. Informa-se que
apenas foi possível constatar, em consulta ao sítio da Justiça Federal (Pje), que o Processo
Judicial no 10008142820174013300, para o qual existem quatro DJE, ainda se encontra em
trâmite com resultado desfavorável ao contribuinte, sendo que aquele processo versa sobre
compensação de ofício com débitos parcelados, conforme pode ser visto às fls. 1.700-1.715”.
Outrossim, ainda que a materialidade estivesse demonstrada – e, de fato, entendo
que não está –, tem-se que a legislação que fundamenta o lançamento em análise não se aplica
aos casos de distribuição de dividendos, uma vez que art. 32 da Lei no 4.357/64, cujo projeto
originalmente previa tal hipótese, sofreu veto da Presidência da República em relação a esse
ponto, passando a viger sob a seguinte redação:
Art 32. As pessoas jurídicas, enquanto estiverem em débito, não garantido, para com a
União e suas autarquias de Previdência e Assistência Social, por falta de recolhimento de
impôsto, taxa ou contribuição, no prazo legal, não poderão:
a) distribuir ... (VETADO) ... quaisquer bonificações a seus acionistas;
b) dar ou atribuir participação de lucros a seus sócios ou quotistas, bem como a seus
diretores e demais membros de órgãos dirigentes, fiscais ou consultivos;
c) (VETADO).
Parágrafo único. A desobediência ao disposto neste artigo importa em multa, reajustável na
forma do art. 7o, que será imposta:
a) às pessoas jurídicas que distribuírem ou pagarem ... (VETADO) ... bonificações ou
remunerações, em montante igual 50% a (cinqüenta por cento) das quantias que houverem
pago indevidamente;
b) aos diretores e demais membros da administração superior que houverem recebido as
importâncias indevidas, em montante igual a 50% (cinqüenta por cento) destas
importâncias.
§ 1o A inobservância do disposto neste artigo importa em multa que será imposta: (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I - às pessoas jurídicas que distribuírem ou pagarem bonificações ou remunerações, em
montante igual a 50% (cinqüenta por cento) das quantias distribuídas ou pagas
indevidamente; e (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
II - aos diretores e demais membros da administração superior que receberem as
importâncias indevidas, em montante igual a 50% (cinqüenta por cento) dessas
importâncias. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
Observe-se que a lei promulgada é diferente de seu projeto, deixando de
contemplar a proibição da distribuição de dividendos a sócios de pessoas jurídicas que estejam
em débito, não garantido, com a União, mercê da expressa redação do veto da Presidência da
República, objeto da Mensagem no 244, de 16 de julho de 1964:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que de acordo com o § 1o do artigo 70 da
Constituição Federal, resolvi, ao sancionar o prometo de lei que "autoriza a emissão de
Obrigações do Tesouro Nacional, altera a legislação do imposto sobre a renda, e dá outras
providências", apor os seguintes vetos a dispositivos que reputo contrários aos interesses
nacionais:
Fl. 1760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.199 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730172/2014-95

V - No artigo 32, na alínea a do mesmo artigo à expressão "dividendos e" à Alínea c do
citado artigo, integralmente.
Na alínea “a” do parágrafo único do mesmo artigo 32, à expressão "dividendos".
Justificam os vetos acima propostos as razões que, a seguir, apresento.
A filosofia que presidiu a elaboração das normas do artigo 32 reside na preeminência do
princípio da pontualidade no pagamento dos tributos e contribuições devidas ao Estado.
Ocorre, porém, que tal princípio se afirma de modo mais positivo através das disposições
do artigo 7o, as quais obrigam à correção monetária dos débitos fiscais.
A ingerência do Fisco em assuntos da economia interna das empresas deve ficar restrita a
casos excepcionais, evitando-se que os poderes de controle destinados a garantir a
pontualidade no pagamento dos tributos e contribuições sejam transformados em
elementos de perturbação da vida normal das empresas, que são os núcleos propulsores do
desenvolvimento da economia nacional.
Sob essa ordem de ideias, parece aconselhável restringir os casos de intervenção,
limitando-os às hipóteses essenciais. Delas deverão ser excluídos os casos de distribuição
de dividendos e de pagamento por serviços prestados pelos dirigentes das empresas.
A exclusão dos dividendos torna-se mais aconselhável, ainda, no caso de acionistas
minoritários, que ficavam prejudicados por erros de uma administração que, em geral, não
teriam forças para substituir. (grifou-se)
Assim, as hipóteses proibitivas do art. 32 da Lei no 4.357/64 alcançam,
unicamente, os casos de (i) distribuição de bonificações e (ii) atribuição de programas de
participação de lucros, que são diferentes da distribuição de dividendos/lucros a que se reporta o
auto de infração.
Tal matéria foi regulamentada pela Solução de Consulta Cosit no 30, de 27 de
março de 2018, onde a administração tributária manifesta seu entendimento sobre a questão:
SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 30, DE 27 DE MARÇO DE 2018
ASSUNTO: NORMAIS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
EMENTA: DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS. DÉBITOS NÃO
GARANTIDOS E COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. PROIBIÇÃO QUE NÃO SE
APLICA AO CASO DE PARCELAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO À
DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS. A pessoa jurídica que possui débitos relativos a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, que sejam objeto de
parcelamento, independentemente da exigência de apresentação de garantia para este,
poderá distribuir quaisquer bonificações a seus acionistas, e dar ou atribuir participação de
lucros a seus sócios ou cotistas, bem como a seus diretores e demais membros de órgãos
dirigentes, fiscais ou consultivos, sendo, portanto, inaplicável, na espécie, a vedação
constante do art. 32 da Lei no 4.357, de 1964, com a redação introduzida pela Lei no 11.051,
de 2004, visto que o parcelamento constitui hipótese de suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, abrigada no inciso VI do art. 151 do Código Tributário Nacional,
instituído pela Lei no 5.172, de 1966, com redação da Lei Complementar no 104, de 2001.
Outrossim, por outro lado, ressalte-se que a vedação prevista no dito art. 32 da Lei no
4.357, de 1964, não alcança a distribuição de dividendos, em razão do veto
presidencial oposto à sua redação original. (grifo-se).
Fl. 1761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-005.199 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730172/2014-95

Cite-se, inclusive, recente acórdão no 1401-004.930 (1a Seção de Julgamento / 4a
Câmara / 1a Turma Ordinária), de 10 de novembro de 2020, cuja ementa consigna que “O termo
“dividendos” foi vetado do art. 32 da Lei no 4357/64, o que demonstra que os dividendos não
podem ser confundidos com a participação de lucros mencionada nas demais alíneas do mesmo
dispositivo. Tendo em vista que a distribuição de lucros não se confunde com a distribuição de
dividendos, deve ser cancelada a multa”.
Entendo que inexiste óbice legal à distribuição de dividendos realizada pela
contribuinte, ainda que hipoteticamente comprovada a existência de débitos ajuizados e não
garantidos, razão pela qual o lançamento deve ser integralmente desconstituído.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 1762
DF CARF MF
Documento nato-digital